Tribunal: TJES
Processo: 5014647-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014647-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA

APELADO: CAAS SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela empresa demandada contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, ao rejeitar os Embargos Monitórios opostos à Ação Monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 170.011,60, correspondente à inadimplência de parcelas contratuais relativas à implantação de sistema de climatização de precisão, condenando a embargante ao pagamento do valor cobrado e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada possui legitimidade ativa para propor a ação monitória, considerando a alegação de que os serviços teriam sido prestados por terceiros; e (ii) verificar se o conjunto probatório apresentado é apto a demonstrar a existência da relação contratual, a efetiva prestação dos serviços e a inadimplência da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proposta técnica apresentada pelas partes menciona expressamente tanto a empresa STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA. quanto a apelada como prestadoras dos serviços, sendo descabida a alegação de ilegitimidade ativa da CAAS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.

A nota fiscal emitida pela apelada, os comprovantes de pagamentos parciais e a troca de e-mails entre as partes demonstram a relação jurídica e a vinculação da apelada à execução dos serviços contratados.

A própria recorrente, em seus embargos monitórios, reconheceu haver efetuado pagamentos à apelada, o que confirma a existência de vínculo contratual e enfraquece a tese de ilegitimidade ativa.

A ausência de assinatura formal na proposta técnica não compromete sua força probatória, suprida pelos pagamentos realizados conforme os termos da proposta e pelas comunicações eletrônicas juntadas aos autos.

As mensagens eletrônicas, em especial aquelas com menções diretas ao débito por colaboradora da apelante, corroboram a confissão tácita da dívida e têm validade probatória quando analisadas em conjunto com os demais documentos dos autos.

A ausência de impugnação específica aos e-mails e aos comprovantes de pagamento n
os embargos à monitória
implica preclusão, impedindo a rediscussão desses pontos em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa da parte autora em ação monitória pode ser reconhecida com base na proposta técnica, nota fiscal e comunicações eletrônicas, quando evidenciam a prestação dos serviços e o vínculo contratual.

A ausência de assinatura formal do instrumento contratual não afasta a força executiva do título formado,
uma vez
comprovado o adimplemento parcial e a aceitação tácita das condições contratuais.

E-mails não transcritos em Ata
Notarial
podem constituir meio idôneo de prova em ação monitória,
especialmente quando
analisados em conjunto com outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 700, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.10.2016, DJe 11.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014647-09.2021.8.08.0024

APELANTE: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA

APELADA: CAAS SERVICOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível de Vitória-ES – Dr.ª Trícia Navarro Xavier Cabral

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

A apelada, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos já expendidos em sua defesa de primeira instância. Tal argumentação, entretanto, não se sustenta.

Decorre do princípio da dialeticidade recursal a exigência de que o recorrente apresente as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão, confrontando-as com os fundamentos adotados pelo julgador.

Embora a apelante repise pontos já abordados em fases anteriores, verifica-se que o arrazoado recursal expressa claramente o inconformismo com a sentença e delimita os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada. Os argumentos apresentados na apelação, ainda que reiterados, guardam pertinência com a fundamentação adotada pelo juízo de origem, atacando diretamente as conclusões sentencialmente firmadas acerca da legitimidade ativa, da validade das provas e da comprovação da prestação dos serviços.

Desse modo, o recurso permite a exata compreensão da irresignação da parte recorrente e a delimitação dos pontos controvertidos submetidos à reapreciação do Tribunal.

Por conseguinte,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que rejeitou os embargos monitórios por ela opostos, constituindo de pleno direito título executivo judicial em favor de
CAAS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.
, condenando a apelante ao pagamento da dívida e dos ônus sucumbenciais.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A ação monitória foi ajuizada pela ora apelada,
CAAS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
, visando a cobrança de R$ 170.011,60 (cento e setenta mil, onze reais e sessenta centavos), referente à inadimplência de parcelas de um contrato de prestação de serviços de implantação de sistema de climatização de precisão.

A demanda foi instruída com a Proposta Técnica Comercial nº 3115-16 REV7 (ID. 10148774), Nota Fiscal de prestação de serviços (ID. 10149249), comprovantes de pagamentos parciais realizados pela apelante (ID. 10148776 e ID. 10148777), além de vasta troca de e-mails entre as partes, que evidenciam a relação jurídica, as tratativas de pagamento e a inadimplência (IDs. 10148779 a 10149246).

A inicial detalhou que, embora a proposta não tenha sido formalmente assinada, o serviço teve início em 13/11/2017 e foi integralmente realizado até 30/12/2017, com o pagamento das duas primeiras parcelas, remanescendo as três últimas em aberto, totalizando o valor cobrado.

Citada, a empresa
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
apresentou Embargos Monitórios (ID. 10149267), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade ativa da apelada, sob a alegação de que os serviços teriam sido prestados por terceiros e que a proposta técnica não seria um documento hábil a amparar a ação. No mérito, sustentou a inexistência de prova escrita capaz de amparar a ação monitória, a ausência de detalhamento do cálculo e a necessidade de perícia para apuração do valor devido.

Sobreveio sentença (ID. 10149281), que rejeitou os Embargos Monitórios, entendendo que a preliminar de ilegitimidade ativa se confundia com o mérito e que o conjunto probatório carreado aos autos era suficiente para demonstrar a existência da dívida e a prestação dos serviços. Assim, constituiu o título executivo judicial, condenando a então embargante ao pagamento do valor postulado, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a requerida interpôs apelação alegando, em síntese, que:
(i)
a Apelada é parte ilegítima para propor a ação monitória, uma vez que os serviços teriam sido prestados por terceiros, com CNPJ diverso;
(ii)
os documentos apresentados são frágeis e não comprovam a existência da dívida, sendo nulo o título monitório formado;
(iii)
não houve comprovação efetiva da prestação dos serviços, havendo apenas documentos unilaterais;
(iv)
os pagamentos realizados não provam a existência de vínculo contratual entre as partes;
(v)
a proposta comercial apresentada não tem força vinculante, tratando-se de simples negociação preliminar.

Inicialmente, a apelante reitera a tese de ilegitimidade ativa da
CAAS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.
, argumentando que os serviços teriam sido prestados por terceiros e que a proposta técnica (ID. 10148774) apontaria a empresa
STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA.
como a real prestadora. Essa alegação, contudo, mostra-se desprovida de fundamento diante do contexto probatório.

A Proposta Técnica Comercial nº 3115-16 REV7 (ID. 10148774), documento central da controvérsia,
prevê serviços a serem prestados tanto pela empresa STULZ BRASIL AR CONDICIONADO LTDA quanto pela própria recorrida, CAAS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
. A apelante, em sua argumentação recursal, extraiu de forma seletiva e incompleta apenas a parte da proposta que fazia menção à STULZ, omitindo a parcela concernente à CAAS, ora apelada.

Ademais, a vinculação da
CAAS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.
à prestação dos serviços e à relação jurídica com a apelante é amplamente corroborada por outros elementos de prova.

A Nota Fiscal de Prestação de Serviços (ID. 10149249) foi emitida em nome da apelada e expressamente faz referência à Proposta Técnica Comercial nº 3115-16 REV7, com a discriminação dos valores que correspondem às parcelas em aberto.

Outrossim, a comunicação por e-mails (IDs. 10148779 a 10149246), trocados entre as partes, revela diversas tratativas de cobrança e negociação de dívida em nome da CAAS (por exemplo, ID. 10148779, pág. 1 e seguintes, e-mails de “Financeiro Diamont” se referindo à CAAS).

A fragilidade da tese de ilegitimidade ativa é ainda mais acentuada pelo fato de que a própria apelante, em seus embargos monitórios (ID. 10149267, pág. 5), afirmou ter efetuado “diversos pagamentos em favor da CAAS e da STULZ”. Essa afirmação de pagamentos diretos à CAAS é diametralmente oposta à alegação de ilegitimidade ativa e de inexistência de relação jurídica com a apelada. Se a apelante realizou pagamentos à CAAS, é porque reconhecia a existência de um débito e de uma relação contratual com ela.

Portanto, a prova documental constante dos autos é clara e suficiente para demonstrar que a
CAAS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.
é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação monitória.

Quanto às demais teses recursais relativas à ausência de documentos aptos a embasar a ação monitória e de ausência de comprovação dos serviços prestados, o conjunto probatório é mais do que suficiente para demonstrar a prestação dos serviços e a existência do crédito.

Ainda que a Proposta Técnica (ID. 10148774) não esteja formalmente assinada pela apelante, sua validade e força probatória são corroboradas por outros elementos processuais.

O elemento que mais solidifica a comprovação da relação jurídica e da prestação dos serviços são os pagamentos parciais efetuados pela apelante. Conforme os comprovantes de ID. 10148776 e ID. 10148777, a apelante realizou pagamentos de duas parcelas significativas (R$ 57.680,00 em 15/09/2017 e R$ 62.320,00 em 19/10/2017), totalizando R$ 120.000,00. A efetivação de pagamentos em conformidade com as condições inicialmente propostas representa um ato de reconhecimento da obrigação e da aceitação dos termos contratuais, suprindo eventual ausência de assinatura formal do instrumento. Não houve, em sede de embargos, impugnação específica quanto a esses comprovantes de pagamento; ao contrário, a própria apelante mencionou a existência de pagamentos em sua defesa, reforçando a veracidade do vínculo.

No tocante aos e-mails trocados entre as partes (IDs. 10148779 a 10149246), que a apelante tenta desqualificar por suposta ausência de ata notarial, cabe ressaltar que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que tais comunicações eletrônicas possuem valor probatório, especialmente quando analisadas em conjunto com outros elementos. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações
, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada, sendo que o exame sobre
a validade ou não da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora
”. (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016).

O conteúdo dos e-mails existente nos autos e corrobora a tese da apelada. Destaca-se, por exemplo, a mensagem eletrônica na qual a Sra. Fabiana Kelen Aguiar, colaboradora da própria apelante, menciona o débito e afirma: “Favor enviar confissão de dívida conforme abaixo para darmos sequência” (ID. 10149237, pág. 2 e ID. 10149238, pág. 5).

É fundamental notar, em arremate, que a apelante não impugnou o conteúdo específico dessas mensagens eletrônicas no momento processual oportuno, qual seja, a apresentação dos embargos monitórios, o que impede que o faça agora, uma vez configurada a preclusão.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acervo probatório carreado aos autos é suficiente e apto a demonstrar a existência da relação jurídica, a efetiva prestação dos serviços pela apelada e a inadimplência da apelante. A Nota Fiscal, os comprovantes de pagamentos parciais e as mensagens trocadas via e-mail, com o reconhecimento da dívida, formam um conjunto probatório coerente e apto a constituir o título executivo judicial, tal como acertadamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.